Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016422-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 059.906.171-51 (PACIENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO), DIONISIO POSSER DE OLIVEIRA - CPF: 054.129.491-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DANIEL AYRES NOLETO - CPF: 057.316.671-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – MOTIVAÇÃO NA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO HABITUAL DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DO REQUERIMENTO POLICIAL – IDONEIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PARA OBTENÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ORIENTAÇÃO DO STF – NULIDADE DAS PROVAS – TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – IMPROPRIEDADE DO
WRIT
– ORDEM DENEGADA.

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser idônea a medida de busca e apreensão para obter elementos probatórios destinados tanto para instauração da persecução penal”.
(RHC no 59.661/PR; RHC no 93.498/SC).

“O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito"
(HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/6/2017). (...) (AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

A via estreita do
habeas corpus
não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor do paciente
Guilherme Antônio Oliveira Silva
, denunciado pela prática dos crimes de previstos no artigo 33,
caput,
e art. 35, da Lei no 11.343/06 - tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O impetrante alega em síntese, que o procedimento de busca e apreensão se encontra desprovido de elementos concretos a subsidiá-lo, sem a devida observância dos requisitos legais.

Assegura que “
os dados telefônicos obtidos na busca e apreensão, devem ser considerados ilícitos, por serem fruto de medida ilegal”.

Ao final, requer a concessão da ordem para anular provas obtidas em decorrência da busca e apreensão e, consequentemente, o trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente.

Não houve a apreciação do pedido da liminar.

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 220208683).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela “
denegação da ordem”.
(Id. 227351680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
writ
, o impetrante busca o trancamento da ação penal, diante da ausência de justa causa, alegando que as provas devem ser declaradas nulas, ao argumento de que a medida foi deferida sem fundamentação individualizada e idônea.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, é sabido que tal pleito é medida excepcional a ser eventualmente reconhecida em
habeas corpus
, quando restar comprovado, de plano, alguns de seus requisitos, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"
O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito
" (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 13/6/2017). (...)
(AgRg no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023) Destaquei

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“(...) 1
. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta
.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. 3. Recurso desprovido
"
( RHC n. 83.724/SP, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi) Destaquei

No caso sob apreciação
,
os elementos constantes dos autos demonstram a presença de suporte mínimo à acusação formulada. Além disso, a peça acusatória indica a existência da prova dos delitos e os indícios suficientes de sua autoria, bem como discrimina a conduta, em tese, praticada pelo paciente, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e assegurando o devido contraditório e a ampla defesa da imputação.

Nesse quadro, t
ranscrevo as informações prestadas pelo Juiz de Origem,
in verbis:

“[...]
Analisando os autos, verifico que a busca e apreensão domiciliar foi devidamente motivada em razão da suposta detenção em flagrante do acusado Dionísio Posser De Oliveira em posse de 18 comprimidos que, inicialmente, apresentaram resultado positivo para a presença de derivados de ANFETAMINA, conforme laudo pericial preliminar acostado no ID 93885060 – págs. 14/15.

Os fundamentos e motivos que justificaram a busca e apreensão restaram consignados na decisão proferida em 03/09/2018 (ID 93885060 – págs. 50/53).

Alega-se que a busca e apreensão foi deferida com base em laudo pericial preliminar que indicava a presença de derivados de ANFETAMINA nos comprimidos apreendidos, e posteriormente, o laudo definitivo concluiu tratar-se de CAFEÍNA.

Todavia, é importante destacar que a busca e apreensão domiciliar foi autorizada com base nos elementos disponíveis até o momento da decisão, os quais apontavam indícios da prática do delito de tráfico de drogas.

O laudo pericial preliminar é datado de 26/07/2018, enquanto a decisão que deferiu a busca e apreensão é datada de 03/09/2018 (ID 93885060 – págs. 50/53).

Logo, não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar, pois naquele momento a análise estava respaldada no laudo pericial preliminar.

Ademais, mesmo considerando o laudo definitivo que concluiu tratar a substância analisada de CAFEÍNA, há outros elementos nos autos que corroboram a existência de indícios de tráfico de drogas por parte dos acusados.

Há demonstração de materialidade delitiva, pois, além da apreensão dos comprimidos, foram encontradas outras substâncias supostamente em poder do réu Dionísio Posser de Oliveira, conforme consta no boletim de ocorrência de ID 93885060 – págs. 58/60, termo de exibição e apreensão de ID 93885060 – pág. 62, auto circunstanciado de busca e apreensão de ID 93885060 – págs. 64/67, laudo preliminar de ID 93885060 – págs. 78/80 e laudos definitivos de IDs 126830368 e 126829503,
bem como indícios de autoria delitiva pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pelo conteúdo do relatório de análise de ID 126826646, o qual evidencia a existência de diálogos sobre supostas atividades ilícitas de tráfico de drogas entre os réus
.

De igual modo, não há falar-se em inépcia da exordial acusatória, pois a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche todos os requisitos intrínsecos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo, ainda que sucintamente, a exposição dos fatos criminosos, a classificação dos crimes e demais elementos essenciais à sua regularidade formal, tornando-se possível, por certo, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que tange ao argumento de que não houve apreensão de entorpecente em poder de Guilherme Antônio Oliveira Silva, convém esclarecer que a materialidade do delito não se limita à apreensão física de substâncias entorpecentes, especialmente em casos como o presente, em que os elementos indiciários iniciais em relação ao referido acusado foram apurados por meio de diálogos telefônicos
”.
(Id. 157135074).

Registra-se que
a tese de que não há indícios mínimos de estabilidade e permanência entre o paciente o codenunciado Dionísio, esta não procede, conforme
pontuado pelo juízo
a quo
nota-se
“
a existência de diálogos sobre supostas atividades ilícitas de tráfico de drogas entre os réus”.
Noutro giro,
o
habeas corpus
não é instrumento que se presta ao exame profundo dos fatos, posto que não comporta dilação probatória, sendo certo que tais insurgências, devem ser resolvidas no bojo da ação penal, sendo pertinente ao
writ
apenas a existência de fundados indícios do envolvimento do paciente nos crimes que lhe são imputados.

Da mesma forma
, quanto ao argumento de que não houve apreensão de entorpecente em poder do paciente, convém esclarecer que
a ausência de apreensão da droga não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova.

Endossando o raciocínio, eis o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, vejamos
:

“[...]
Embora repute de suma importância a presença de laudo toxicológico definitivo e do auto de apreensão para comprovação da materialidade nos crimes de tráfico, a ausência dele não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova.
Precedentes: RHC 110.429/MG, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2012; HC 82.035/MS, Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4.4.2003; HC 85.173/SP, Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03.06.2005; HC 69.806, Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4.6.1993. (...)
Se a mera ausência de apreensão da droga for o bastante para absolver o paciente, poucos chefes do tráfico seriam condenados, uma vez que, em regra, eles ficam responsáveis pelo gerenciamento do negócio, sem, de fato, terem consigo a posse direta do psicotrópico.”
(STF - HC: 234725 PE, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024) Destaquei

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal
( CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada."
(HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki) Destaquei

Deste modo, não há que se falar em ausência de justa causa para propositura da ação penal, ainda que nenhuma substância tenha sido apreendida com quem quer que seja, porquanto presentes outros elementos de prova,
os quais apontam indícios da prática do delito de tráfico de drogas.

Sobre o tema, leciona Prof. Damásio E. de Jesus:

“[...]
Em sede de 'habeas corpus' só se reconhece a falta de justa causa quando a desconformidade entre a imputação feita ao acusado e os elementos que servem de supedâneo for incontroversa, translúcida e evidente,
revelando que a acusação resulta de pura criação mental de seu autor”.”
(in Código de Processo Penal Anotado, 4a ed., p. 401) Destaquei

Aliado a isso,
para se declarar se houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do corréu, necessitaria de revolvimento probatório, o que não é compatível na via eleita.

Na mesma toada, já decidiu esta Câmara Criminal,
in verbis
:

“[...]
É incabível a alegação de nulidade da decisão que decretou a ordem de busca e apreensão, ao argumento de ausência de fundamentação, uma vez que ficou claramente demonstrada a imprescindibilidade da realização da referida diligência, em atendimento ao previsto no art. 240, § 1o e art. 243, ambos do Código de Processo Penal e ao Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94).
Não se pode discutir a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, em sede de habeas corpus, se necessário um minucioso exame do conjunto fático-probatório em que sucedeu a infração. (STJ, RHC n. 66.331/PR).”
(TJ-MT - HC: 10064004020178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/09/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2017) Destaquei

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência, pois, evidenciada a situação de flagrância de crime permanente, em especial, como na hipótese em que as circunstâncias fáticas anteriores, ainda que decorrentes de denúncia anônima, justificam o ingresso em domicílio do acusado,
suspeito da prática do delito de tráfico ilícito de drogas, possibilitando, portanto, a mitigação do direito fundamental em questão [art.5o, inic.XI, da CRFB].
[...]
(N.U 1007227-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) Destaquei

Anoto que no presente
writ
não se pretende o reconhecimento de ilegalidade de privação da liberdade. O que se busca alcançar é o enfrentamento anormal da persecução penal (pré-processual) da ação penal condenatória, haja vista, que haveria ofensa ao disposto do art. 395 do CPP, encaminhando-se assim absoluta ilegalidade da prova produzida e com isso não permitiria a análise feita em audiência de persecução.

Nesse contexto,

manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr.
Élio Américo
, em seu parecer, vejamos:

“[...]
Basta uma análise perfunctória dos documentos juntados pelo próprio impetrante aos autos para verificarmos que exsurgem indícios mais do que suficientes dando conta da materialidade e autoria do delito impingido ao paciente, não havendo como se afastar, de plano, o envolvimento no ilícito pelo qual fora indiciado
. [...] Desta feita, de tudo o que fora exposto, tendo-se que adentrar no exame da tipificação como quer o impetrante,
bem quanto aos demais elementos que a circundam, implica inexoravelmente em revolver com profundidade o conjunto fático probatório delineado no inquérito policial, providência esta que se afigura inadmissível na via estreita do presente remédio heroico
”.

(Id. 227351680).

Portanto, como se vê,
a materialidade se mostra presente, bem como existem indícios mínimos de autoria por parte do paciente pela suposta prática delitiva, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que lá diligenciaram. Assim, pelo menos até este momento, não se pode falar em eventual trancamento da ação penal, sobretudo nesta via.

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024